Tribunal: TJDFT
Processo: 0736921-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AFONSO DE LIGÓRIO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara da Fazenda Pública. AFONSO DE LIGÓRIO SILVA ajuizou ação de conhecimento em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF, que recebeu notificação expedida pelo réu para remover cerca irregular para fora dos limites da faixa de domínio da DF 140. Afirma que não conseguiu acessar o auto e não tem conhecimento de nenhum processo administrativo. O prazo para a remoção da cerca expira em 27/8/2020, o qual considera bastante exíguo. Afirma que a notificação também não menciona qual a faixa de domínio em questão. Relata que interpôs recurso administrativo, mas não obteve qualquer resposta. Diz que detém a posse e propriedade de seu imóvel desde 1981; o imóvel faz parte de gleba maior e não há nenhum registro de desapropriação ou intervenção do poder público. Destaca que quando aberta a matrícula do imóvel sequer existia a DF 140, sendo que a rodovia que margeava o terreno era a DF 11. Os decretos que trataram da DF 11 não dispuseram sobre faixa de domínio ou declaração de utilidade pública. Diz que a legislação sobre a faixa de domínio da DF 140 reduziu de 100 para 70 metros entre a interseção com a BR 251 até o quilometro 5,4, conforme Lei Complementar Distrital 457/2002. Aduz que houve declaração de utilidade pública da faixa de domínio pelo Decreto 27365/2006, mas sem referência à finalidade de desapropriação. Como não houve qualquer iniciativa nos anos seguintes, entende que operou-se a caducidade do decreto. Acrescenta que houve violação ao procedimento de desapropriação, sendo que, em caso de desapropriação indireta, deverá haver a devida indenização. Requer, em antecipação de tutela, que o réu se abstenha de remover as cercas ou demolir as benfeitorias erigidas, cujo requerimento foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que o próprio magistrado reconhece a dificuldade na definição da faixa de domínio, de maneira que, se somente após extensa dilação probatória poderá ser determinada qual será a faixa de domínio a ser aplicada, não seria possível, desde já, cumprir o auto de notificação sem saber para onde deverá ser deslocada a cerca. Ademais, a negativa de concessão da liminar o deixará sujeito a penalidade de multa e demais sanções previstas no art. 22, da Lei 5.795/2016. Ademais, nos termos do art. 37, da Lei 5.795/2016, foi interposto recurso contra a notificação no dia 04/08/2020, mas, embora estando na iminência de esgotamento do prazo, 27.08.2020, o efeito suspensivo ainda não foi apreciado. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “I – AFONSO DE LIGÓRIO SILVA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que o DER/DF se abstenha de remover cercas ou demolir benfeitorias erigidas pelo requerente. Segundo o exposto na inicial, o autor recebeu notificação expedida pelo DER/DF para remover cerca irregular para fora dos limites da faixa de domínio da DF 140. Afirma que não conseguiu acessar o auto e não tem conhecimento de nenhum processo administrativo. O prazo para a remoção da cerca expira em 27/8/2020, o qual considera bastante exíguo. Afirma que a notificação também não menciona qual a faixa de domínio em questão. Relata que interpôs recurso administrativo, mas não obteve qualquer resposta. Diz que detém a posse e propriedade de seu imóvel desde 1981; o imóvel faz parte de gleba maior e não há nenhum registro de desapropriação ou intervenção do poder público. Destaca que quando aberta a matrícula do imóvel sequer existia a DF 140, sendo que a rodovia que margeava o terreno era a DF 11. Os decretos que trataram da DF 11 não dispuseram sobre faixa de domínio ou declaração de utilidade pública. Diz que a legislação sobre a faixa de domínio da DF 140 reduziu de 100 para 70 metros entre a interseção com a BR 251 até o quilometro 5,4, conforme Lei Complementar Distrital 457/2002. Aduz que houve declaração de utilidade pública da faixa de domínio pelo Decreto 27365/2006, mas sem referência à finalidade de desapropriação. Como não houve qualquer iniciativa nos anos seguintes, entende que operou-se a caducidade do decreto. Acrescenta que houve violação ao procedimento de desapropriação, sendo que, em caso de desapropriação indireta, deverá haver a devida indenização. II – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não cabe o deferimento antecipado da tutela pretendida, porque não demonstrada a probabilidade do direito do requerente, por ora. O auto ID 70760563 indica que o autor foi notificado a remover cerca irregular instalada em faixa de domínio da DF 140, no prazo de trinta dias. A autuação teve por fundamento a Lei Distrital 5795/2016, que dispõe sobre a administração, a exploração, a utilização e a fiscalização das faixas de domínio do Sistema Rodoviário do Distrito Federal. O art. 2o, I, dessa Lei Distrital define faixa de domínio como “área física declarada de utilidade pública sobre a qual se assenta uma rodovia, constituída por pistas de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalização, faixas laterais de segurança e demais elementos rodoviários, estendendo-se até o limite definido em lei”. O § 1o estabelece que a faixa de domínio é de 30 metros, salvo se houver outra definição específica prevista em lei. A faixa de domínio é definida no § 2o como bem público de uso comum do povo. O art. 35 da Lei Distrital 5795/2016 trata sobre o controle de irregularidades na ocupação de faixa de domínio das rodovias: “Art. 35. Diante de qualquer irregularidade, dano ou infração na ocupação da faixa de domínio, o DER/DF deve notificar o responsável para, conforme o caso, regularizar, desocupar, demolir, remover, reparar, corrigir ou cessar. § 1o O DER/DF deve fixar prazo para o cumprimento da notificação prevista neste artigo, o qual não pode ser inferior a 3 dias úteis. § 2o No caso de a irregularidade, o dano ou a infração poder colocar em risco a segurança do trânsito ou do meio ambiente, o cumprimento da notificação deve ser imediato. § 3o No caso de não ser localizado o infrator, a notificação é feita por meio de edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.” Em princípio, nota-se que o procedimento adotado pelo DER/DF em relação ao requerente mostra-se adequado, sob o ponto de vista formal, visto que se promoveu a notificação do particular para regularização de suposta irregularidade na ocupação da faixa de domínio. Somente após esgotado o prazo, se for o caso, será lavrado auto de infração, no qual poderá ser imposta alguma das penalidades previstas no art .22 da já citada Lei Distrital 5795/2016. As informações trazidas pelo requerente, no momento, são insuficientes para se reconhecer a probabilidade do direito invocado, considerando-se a tese da inexistência de ato regular que legitime a intervenção do Poder Público sobre a propriedade e posse exercida sobre o imóvel. Eventual acolhimento da pretensão do autor, considerando-se o mérito da tese apresentada, demanda a reunião de melhores informações, as quais se mostram essenciais para a análise da quaestio. De todo modo, é certo que o imóvel do autor é lindeiro à rodovia DF 140, sendo que se opera presunção de regularidade da definição da extensão da faixa de domínio adjacente à rodovia, como decorrência da presunção de legalidade dos atos públicos. Vale acrescentar, ainda, que a notificação faz referência apenas ao recuo da cerca do imóvel, não havendo indicação da necessidade de demolição de construção. A extensão da faixa de domínio somente poderá ser conhecida com exatidão a partir de elementos de prova a serem colhidos no curso do processo, mostrando-se precipitado obstar qualquer ato fiscalizatório do DER/DF sobre ocupação da área lindeira à rodovia. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” Conforme se infere dos autos, o agravante foi notificado pelo DER/DF para remover cerca irregular, por ter sido erigida dentro dos limites da rodovia DF-140. As faixas de domínio, de que tratam o Decreto 27.365/2006, são classificadas como áreas non aedificandi, insuscetíveis de posse e propriedade de terceiros, porquanto integram o patrimônio público. De acordo com o art. 178, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal, deparando-se a Administração com construção em desacordo com a legislação, sobretudo em área pública, está autorizada, no exercício de poder de polícia, realizar a demolição da obra irregular. Considerando que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, cujos atributos somente podem ser afastados mediante prova robusta em sentido contrário, inexistentes no caso em apreço, impõe-se a remoção da cerca, máxime porque pode comprometer a segurança viária, porquanto edificada às margens da rodovia DF-140. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA